Tribunal: TJBA
Processo: 0136004-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136004-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARCELO ALMEIDA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA CASTRO, ISAQUE ROCHA PITA COSTA

J

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A inocorrência de audiência para conciliação não viola o devido processo legal e nem enseja nulidade processual, uma vez tendo uma das partes manifestado desinteresse na sua realização.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Verificado que a controvérsia discutida nos autos não tem por objeto a falta de notificação quanto à negativação do nome do autor, por parte do órgão de proteção ao crédito, mas, sim, a pretensão declaratória da inexistência da relação jurídica que ensejou a negativação, com reflexo indenizatório, patente é a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda.
PREFACIAL AFASTADA.

III – A teor do disposto no parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que constatadas a prova do dano e do nexo existente entre o serviço e o fato lesivo.

IV – A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura má prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos à ofensa, à honra e ao bom nome do cidadão, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0136004-17.2009.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelado
MARCELO ALMEIDA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA